Tribunal: TJPA
Processo: 0819040-02.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819040-02.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crime do art.33 da lei nº 11.343/06. prisão em flagrante convertida em preventiva. alegada ausência dos requisitos necessários para a custódia cautelar e de motivação idônea do decreto prisional. improcedência. decreto minimamente fundamentado. necessidade de se resguardar a ordem pública. gravidade concreta do delito e periculosidade do coacto. segregação cautelar devidamente justificada. precedentes.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

o juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitivas, suficientemente demonstrados pelos elementos que instruem os autos, como as provas testemunhais, Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico, ao entender que a custódia é

imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente demonstrada pela conduta delitiva perpetrada, especialmente por tratar-se de crime de tráfico de drogas, levando em consideração as informações de que os acusados estariam articulados entre si para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente, além do transporte de armas de fogo de grosso calibre.

2.

A autoridade inquinada coatora fundamentou minimamente o
decisum
, de forma idônea e concreta, por subsistirem os requisitos autorizadores da custódia extrema. Ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado na decisão ora combatida, bem como pelo risco gerado à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado;

3.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e corréu, o juízo coator entendeu que permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e diante da elevada gravidade do crime apurado nos autos, restando evidentes os riscos à manutenção da ordem pública.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pela Exma. Desa.
Eva do Amaral Coelho.

Belém, 23 de março de 2023.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM
, acusado da suposta prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá.

Relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/09/2022, e teve a prisão convertida em preventiva durante a audiência de custódia. Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
alegando, em suma: a) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, ressaltando que o fato de ter residido no estado de Goiás e já possuir uma condenação em outra Comarca, não são motivos aptos a embasar sua custódia; c) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer a concessão da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade coatora e acostadas aos autos. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no município de Marabá, no dia 28/09/2022, a polícia civil recebeu uma denúncia com uma foto de RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM, informando que havia um veículo na cor branca estacionado em frente ao Hotel Itacaiúnas, com dois indivíduos armados de fuzil, os quais seguiriam para Parauapebas, onde assaltariam um banco. Ato contínuo, uma equipe da polícia civil se dirigiu ao local, identificou o suspeito pela fotografia, momento que ele tentou empreender fuga, mas foi preso em seguida, na posse de 14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack. Consta, ainda, que o ora paciente declarou em sede policial que teria sido contratado para transportar as substâncias entorpecentes de Jacundá para Marabá. O paciente teria confessado estar com a droga, na companhia dos flagrados ANDERSON e EDNEUSA, os quais também foram detidos no citado hotel. Diante dos fatos, o coacto foi preso em flagrante, e na audiência de custódia realizada em 30/09/2022, fora homologado o auto de prisão em flagrante e decretada a prisão preventiva de RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM, juntamente com os outros acusados nos autos de n.º 0813482-62.2022.8.14.0028.

A denúncia oferecida e devidamente foi recebida em 28/10/2022. O juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da custódia em. Informa que, no momento, o feito se encontra aguardando a citação de todos dos denunciados e a apresentação de suas respectivas respostas escritas à acusação para prolação da decisão do art. 397 do CPP.

Eis a suma dos fatos.

Depreende-se dos autos que o juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitivas, suficientemente demonstrados pelos elementos que instruem os autos, como as provas testemunhais, Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico, ao entender que a custódia é

imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente demonstrada pela conduta delitiva perpetrada, especialmente por tratar-se de crime de tráfico de drogas, levando em consideração as informações de que os acusados estariam articulados entre si para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente, além do transporte de armas de fogo de grosso calibre. Registrou, também, que os corréus Anderson e Edneusa são oriundos de outro Estado da federação e que os outros dois, o ora paciente e Sansão, declararam já haverem passado ou resido fora do Estado do Pará (Goiás e São Paulo), que seriam elementos indicativos do nível de articulação e periculosidade do grupo. Ressaltou, ainda, que o flagrado Anderson declarou possuir ao menos 05 (cinco) condenações em outros estados (SP, CE e MS) e que o coacto possui uma condenação no Estado do Pará.

Verifica-se, desse modo, que a autoridade inquinada coatora fundamentou minimamente o
decisum
, de forma idônea e concreta, por subsistirem os requisitos autorizadores da custódia extrema. Ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado na decisão ora combatida, bem como pelo risco gerado à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, conforme se lê da parte que interessa da decisão
in verbis
:

“[...] Quanto à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, entendo que deva ser decretada a prisão cautelar de todos os flagrados. Isso porque há prova da materialidade, indícios de autoria e riscos concretos à manutenção da ordem pública ante a periculosidade concreta da conduta atribuída aos flagrados, os quais estariam articulados entre si para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente, cabendo ainda registrar a existência de informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre. Note-se, ainda, que os flagrados ANDERSON e EDNEUSA são oriundos de outro estado da federação e que os outros dois, RAFAEL e SANSÃO, declararam já haverem passado ou resido fora do Estado do Pará (Goiás e São Paulo). Tais elementos são indicativos do nível de articulação e periculosidade do grupo. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a periculosidade concreta da conduta se revela suficiente para demonstrar o risco à ordem pública, mostrando-se suficiente para fundamentar o decreto de prisão cautelar, desde que aliado à comprovação da materialidade e indícios de autoria. (...) Na esfera penal, o fumus comissi delicti é caracterizado pela prova da materialidade e indícios de autoria, o que ocorre no caso em tela em relação ao flagrado. O segundo requisito genérico é o periculum libertatis. Considera-se este existente quando presentes alguns dos fundamentos específicos presentes do art. 312, ou seja, quando fundar-se na garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo correto que no caso ora em análise há riscos concretos à manutenção da ordem pública, conforme relatado. Ressalto, ainda, que o flagrado ANDERSON declarou possuir ao menos 05 (cinco) condenações em outros estados (SP, CE e MS) e o flagrado RAFAEL possui uma condenação no Estado do Pará. Há, ainda, a necessidade de juntada aos autos das CACs referentes aos estados mencionados nesta audiência”.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e corréu Sansão Tavares Dieques, o juízo coator entendeu que permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e diante da elevada gravidade do crime apurado nos autos, restando evidentes os riscos à manutenção da ordem pública.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública. Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, a recorrente foi presa em flagrante após denúncias anônimas de que ela e os corréus estariam buscando drogas para revender na cidade de Piumhi/MG. Quando da abordagem policial, foram apreendidos 192,438 gramas de cocaína, 12 pedras de crack e R$ 1.888,00 em dinheiro, o que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

3. Quanto ao pleito de prisão domiciliar, o Tribunal de origem salientou que "a impetrante não fez provas no sentido de que a paciente se encontra nas hipóteses elencadas no artigo 318 do CPP".

Rever tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, inviável na estreita via deste habeas corpus, notadamente se considerarmos que a recorrente sequer juntou cópia da certidão de nascimento de seus filhos.

4. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 85.141/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presentes seus requisitos legais - Súmula nº 08 do TJ/PA. Do mesmo modo, inaplicável medida cautelar alternativa à prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Assim sendo, inexiste constrangimento a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e denego

a Ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 21 de março de 2023.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/03/2023